Tribunal: TJDFT
Processo: 0724963-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Recebido em plantão judicial de Segunda Instância em 31/7/2023, às 08:31. Compete ao Desembargador escalado para o plantão semanal judicial apreciar medidas de inadiável urgência, cuja falta de excepcional apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (artigo 4o da Portaria GPR 1.739, de 14 de julho de 2023, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios). Nesta oportunidade, somente serão admitidas e apreciadas as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense regular (artigo 4o, §1o, da Portaria). Dito isso, na hipótese sob análise, trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida pela Relatora-Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos autos do agravo de instrumento, interposto por João Pires dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 156636680 do processo n. 0005828-07.2016.8.07.0014) que, em sede de cumprimento de sentença iniciado por Edimar Pereira da Silva, rejeitou a impugnação à penhora e manteve o bloqueio judicial da quantia de R$3.362,48 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos) em contas bancárias do recorrente (ID 48451590). Em sua petição de ID 49500183, o agravante noticia que o juízo a quo determinou a transferência do valor bloqueado, sem que tenha ocorrido a preclusão da decisão agravada, razão pela qual postula a reconsideração da decisão de ID 48451590 e que seja deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso. Ao compulsar os autos de origem, constata-se que o agravante, por meio da petição de ID 166987398, às 07:44, apresentou o mesmo pedido junto ao juízo plantonista de primeira instância, que entendeu não haver risco de perecimento de direito que justificasse a apreciação da petição pelo excepcional juízo plantonista. Assim, tem-se que a análise do pedido de reconsideração de ID 49500183 esbarra nas proibições constantes dos §§1o e 2o do artigo 4o da PORTARIA GPR 1739 DE 14 DE JULHO DE 2023 que assim dispõem: §1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. §2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” À evidência, a situação não se amolda a nenhuma das restritas e excepcionais hipóteses de apreciação no plantão judicial, devendo ser prestigiado o trâmite regular para apreciação do caso pelo juízo natural ordinário competente para o caso, seja em primeira e/ou segunda instância. Frente à proximidade do horário de expediente, reclama deferência ao juízo natural o encaminhamento para exame do pedido, em especial, porque não há risco de perecimento do direito em razão da não apreciação no plantão. Por tais razões, deixo de apreciar a petição de ID 49500183 e determino a remessa dos autos, oportunamente, à Sétima Turma Cível, juízo natural escolhido para o regular processamento do feito. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.